Tribunal: STF
Processo: HC 66511
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO'. CÓDIGO PENAL, ART. 343,
PARAGRAFO ÚNICO. DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. NÃO
AMPARA O PEDIDO A ALEGAÇÃO DE FALTAR A MÃE DA MENOR OFENDIDA A
QUALIDADE DE TESTEMUNHA. O CÓDIGO PENAL NÃO EXCLUI DA PRATICA DO
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO A PESSOA QUE, EMBORA IMPEDIDA, VENHA A
FALSEAR EM DEPOIMENTO QUE PRESTE, NEGANDO, AFIRMANDO OU CALANDO A
VERDADE. TAMPOUCO O DEVER DE DIZER  A VERDADE FOI CONDICIONADO PELO
LEGISLADOR A PRESTAÇÃO DE COMPROMISSO. NÃO CABE, EM 'HABEAS CORPUS',
DISCUTIR ASPECTOS DE PROVA CONCERNENTES AOS FATOS DE QUE RESULTOU A
DENUNCIA. NÃO E, NA ESPÉCIE, DE RECONHECER FALTA DE JUSTA CAUSA A
AÇÃO PENAL. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.